Tribunal: TJSP
Processo: 1029993-50.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal adversária – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029993-50.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargado
MARLON DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029993-50.2019.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no 43908 - rk
2
VOTO No: 43908
EDEC. N°: 1029993-50.2016.8.26.0602/50000
COMARCA: Sorocaba (5a V. Cível)
EMBGTE.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (R-
Apda.)
EMBGDO.: Marlon de Brito (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal adversária Ausência das figuras previstas no artigo
1.022, incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração manejados
por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (ré) em face do
v. acórdão de fls. 169/186 dos autos digitais em apenso, que deu
provimento em parte à apelação interposta por Marlon de Brito (autor),
ora embargado, contra a r. sentença de fls. 132/134 daqueles autos
que julgou improcedente ação ordinária de revisão de contrato (cédula
de crédito bancário no 402290127 de 17.01.2019, fls. 25/26) intentada
pelo embargado.
Alega a embargante, em resumo, que é legítima a
cobrança de registro de contrato, pois comprovada a prestação do
serviço respectivo (fls. 1/5).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício apontado (omissão).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029993-50.2019.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no 43908 - rk
3
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 7 do v. acórdão
hostilizado (fls. 169/186 dos autos apensados), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado.
Efetivamente, constou do decisum reptado que, em
relação à tarifa de registro de contrato, a 2a Seção do C. Superior
Tribunal de Justiça, em sessão de 28.11.2018, fixou a tese no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a
relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, de que é
abusiva a cobrança do referido encargo quando não houver a
comprovação do serviço efetivamente prestado.
Em outros termos, é necessário que se comprove
nos autos que o serviço foi efetivamente prestado (o que poderia ser
feito com a juntada do registro da cláusula de alienação fiduciária junto
ao órgão de trânsito competente), ônus do qual, o embargante não se
desincumbiu, não sendo permitido ao julgador concluir pela
regularidade do encargo com base em simples deduções, como pretende
a embargante.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retrata apenas a insatisfação
com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029993-50.2019.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no 43908 - rk
4
estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029993-50.2019.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no 43908 - rk
5
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029993-50.2019.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no 43908 - rk
6
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica